Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-93.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO. PARCERIA RURAL. DECRETO No 59.566/66. USO DO IMÓVEL. ATIVIDADE AGRÍCOLA. EXERCÍCIO. OBRIGAÇÕES FIXADAS. CUMPRIMENTO. PARCEIRO OUTORGADO. DEMONSTRADA. PARCEIRO OUTORGANTE. NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I CPC. NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 4 do Decreto Federal no 59.566/66, “Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista(...)”.
2. No caso em análise, as partes celebraram contrato de parceria rural em que foi fixado que a parceira outorgante cederia ao parceiro outorgado o uso total do imóvel rural estabelecendo, ainda, que ambos, em regime de parceria, exerceriam atividade agrícola de plantio e cultivo de vegetais e espécies vegetais.
3. Tendo em vista que a autora deixou de cumprir o seu ônus de comprovar a existência de fato constitutivo de seu direito, que lhe é imputado pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como a indicação, por meio do arcabouço probatório colhido essencial por meio de prova testemunhal, de que o réu cumpriu com a obrigação que lhe incumbia restou configurado o inadimplemento contratual da parceira outorgante.
4. Nos termos do artigo 476 do Código Civil, ante o inadimplemento contratual e a não observância dos princípios inerentes à regência dos contratos, quais sejam, a probidade e boa-fé, perde o outorgante o direito de exigir o implemento obrigacional do outorgado bem como o direito a rescisão do contrato.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.